Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de reparação pelos danos extrapatrimoniais decorre de negativação indevida do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida tributária (IPVA) relacionada a veículo adquirido de forma fraudulenta com os dados pessoais da parte. Referido ato ilícito ocorreu em 27/12/2019, conforme extrato de consulta ao serviço de proteção ao crédito. A ação judicial foi distribuída em 16/6/2020. Assim, não houve inobservância do prazo prescricional trienal consignado no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Prejudicial rejeitada.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ.
3. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
4. Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é moderado. Precedentes do c. STJ e desse e. TJDFT.
5. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.